Tribunal: STF
Processo: RE 1159462
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. CARTÕES INDUTIVOS. INSUMOS PARA TRANSFORMAÇÃO EM CARTÕES TELEFÔNICOS. CREDITAMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF.



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.